Tribunal: TJMT
Processo: 1014963-94.2025.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014963-94.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ORDENE RIBEIRO - CPF: 743.326.002-15 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de negócio jurídico cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o impugnante se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; e (ii) se a instituição apelante demonstrou a existência de vínculo contratual hábil a legitimar a negativação do nome do consumidor, bem como se há responsabilidade por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural pode se basear em presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. No caso concreto, além da ausência de prova em sentido contrário, o autor apresentou documento (CTPS) que comprova rendimentos modestos, confirmando sua hipossuficiência econômica.

4. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação.

5. A empresa não apresentou documentos válidos que comprovem a existência de relação jurídica entre as partes, os supostos certificados de aceite digital não contêm elementos mínimos de validação, como data, IP, assinatura ou autenticação.

6. A inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito sem prova de contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7. O dano moral é presumido quando verificada a negativação indevida, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

8. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural cuja insuficiência de recursos não foi elidida por prova em contrário. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o dano moral, nesse contexto, prescinde de demonstração de prejuízo concreto. 3. A ausência de comprovação do vínculo contratual entre consumidor e fornecedora enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a responsabilização por danos morais decorrentes da negativação indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §3º; 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014127-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/04/2025, DJE 02/05/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1026289-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Diego Ordene Ribeiro, declarando inexistente o débito objeto da lide e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A apelante sustenta, em síntese, que teria comprovado a existência de vínculo contratual válido entre as partes, tendo o recorrido se matriculado no curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, com aproveitamento acadêmico e financeiro. Argumenta que o débito decorreu do inadimplemento de acordo de confissão e novação de dívida, caracterizando, assim, o exercício regular de direito.

Alega, ainda, que o juízo
a quo
teria desconsiderado prova relevante, como o Certificado de Aceite Digital, documento que, conforme sustenta, contém elementos suficientes para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, nos termos da Lei nº 14.063/2020.

Assevera que o recorrido não formalizou o cancelamento do curso, mantendo-se, por sua inércia, a matrícula ativa e gerando, por consequência, os encargos que ensejaram a negativação. Requer, assim, a reforma da sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 333130374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça ao apelado. Contudo, sem razão.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Cabe à parte contrária, portanto, o ônus de elidir tal presunção por meio de prova robusta, o que não ocorreu no caso em tela. A impugnação do banco é genérica e não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre a capacidade financeira do apelado de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Ademais, o juízo de origem, ao receber a inicial em decisão proferida em 30/06/2025 (id. 333129882), analisou a documentação apresentada pelo autor (CTPS id. 333129878), constatando que este faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Portanto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da alegação do autor de que jamais contratou qualquer serviço com a empresa ré, ora apelante, e que, mesmo assim, teve seu nome negativado por dívidas decorrentes de três contratos identificados nos autos. A empresa, por sua vez, sustenta que a contratação ocorreu regularmente, que a inscrição deu-se no exercício regular de direito e que inexiste dever de indenizar.

Inicialmente, é importante destacar que se cuida de típica relação de consumo, razão pela qual incide o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/1990. Assim, competia à empresa fornecedora demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da relação contratual que originou a suposta dívida.

Examinando os documentos acostados aos autos, constata-se que a ré/apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de vínculo jurídico válido entre as partes, tampouco apresentou elementos hábeis a comprovar a contratação ou a utilização dos serviços por parte do autor. Os supostos “certificados de aceite digital” apresentados são desprovidos de qualquer forma de assinatura, data, hora e IP de acesso e o termo de confissão de dívida, além de não possuir assinatura do apelado, sequer é assinado pela instituição de ensino (id. 333129899 e anteriores).

Não havendo prova da relação jurídica subjacente, impõe-se o reconhecimento da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida gera dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto:

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] A ausência de contrato assinado ou de qualquer outro documento que comprove matrícula, frequência ou pagamento de mensalidades demonstra que não houve relação contratual entre as partes, cabendo à ré o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A falta de comprovação da contratação inviabiliza a cobrança do débito e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da contratação, configura ato ilícito e gera responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do CDC.
A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois não restou comprovada a existência de negativação anterior vigente ao tempo da nova inscrição.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

[...].
(N.U 1014127-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. A ausência de prova robusta e inequívoca da existência de contrato assinado ou de aceite digital válido impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança integral das mensalidades, não sendo possível atribuir ao consumidor os efeitos de cláusulas contratuais supostamente pactuadas.
4. A cobrança de valores sem comprovação de adesão válida ao contrato configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor.
5. A negativação decorrente de cobrança indevida é causa suficiente para a configuração do dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. A ausência de assinatura física ou digital e de comprovação de ciência da consumidora quanto às cláusulas limitativas de direito impede a incidência de penalidades contratuais, conforme os arts. 6º, III, 46 e 54, §§ 3º e 4º, do CDC.

(N.U 1026289-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00), revela-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o porte da instituição financeira, a repercussão da negativação indevida. A quantia atende ao caráter dúplice da indenização por danos morais: compensatório, para a vítima, e pedagógico, para o causador do dano. Não há elementos que justifiquem a redução do montante arbitrado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 17 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026